Tribunal: TCU
Processo: 003.686/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3550/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.686/2024-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Analia Bitencourt Nunes (XXX.610.777-XX); Cleone Amorim de Carvalho (XXX.504.297-XX); Danilo Santana Silva (XXX.969.347-XX); Joyce Campos de Albuquerque Silva (XXX.396.807-XX); Leila Bindes Gomes Lopes (XXX.088.737-XX); Maria das Gracas Mendonca da Silva (XXX.531.417-XX); Maria de Lourdes Bindes Gomes Lopes (XXX.424.587-XX); Marlene Maria Bompet Roque (XXX.804.967-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.